Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700524-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17534177) opostos por E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face de Acórdão (ID 17230053) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020 13:15:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador